Tribunal: TJDFT
Processo: 0740858-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança e na reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve inovação recursal com o pedido de condenação da parte autora por litigância de má-fé; (ii) se cabível condenação da autora à repetição do indébito em dobro e compensação por danos morais em função da cobrança indevida; (iii) se houve litigância de má-fé por parte da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada inovação recursal, pois a matéria tratada nas razões recursais foi expressamente arguida e debatida na origem. Preliminar rejeitada.
4. Não há falar em repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados judicialmente quando sequer ocorrido o pagamento da quantia e não evidenciada violação à boa-fé objetiva por parte do recorrido, que agiu sob hipótese de engano justificável.
5. Revela-se descabida compensação por danos morais, pois os fatos narrados pelo réu-reconvinte não possuem aptidão para violar atributo da personalidade, notadamente no que atine a sua sobrevivência digna e integridade psíquica.
6. Não se constata, no particular, a prática, pela apelada, das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, razão por que não há falar em sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.